Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719069-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA VAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MIRANTE DUO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRACEMA VAZ DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MIRANTE DUO, que determinou a penhora integral dos valores referentes a aluguéis recebidos pelo imóvel de sua titularidade. A agravante aduz, em síntese, que referidos valores estão cobertos pelo manto da impenhorabilidade, tendo em vista que constituem sua única fonte de renda, porquanto atualmente encontrar-se desempregada. Assevera que, muito embora seja admitida a penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel, defende que, na hipótese em comento, permitir a manutenção da constrição implicará na privação de qualquer possibilidade de subsistência desta. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante a ser penhorado, para o percentual de 10% (dez por cento) da renda proveniente dos aluguéis, de modo a viabilizar sua subsistência mínima. Pleiteia, ao fim, a concessão da tutela de forma antecipada, para determinar o imediato desbloqueio da verba. Preparo não efetuado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante (ID 171649157 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, após o pedido de penhora salarial da agravante restar infrutífero, o condomínio agravado pugnou pela constrição dos valores recebidos por esta a título de aluguéis percebidos com o imóvel localizado na Avenida Parque Águas Claras, lote 3885, Apartamento 108, Águas Claras, Brasília/DF, o qual restou deferido pelo Juízo a quo. Segundo dispõe o art. 835, III e 867, do CPC, é cabível a penhora dos frutos e dos rendimentos de coisa móvel ou imóvel a que tenha direito o devedor, mormente quando não existente outros bens passíveis de penhora, como é o caso dos autos. Os aluguéis não têm natureza de salário, não se enquadrando na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FATURAMENTO. ÚNICA FONTE DE RENDA DA EXECUTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo determina o art. 867 do estatuto "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado". 2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor. 3. A penhora sobre aluguéis não pode ser equiparada ao faturamento líquido da empresa, mormente quando a parte agravante não apresenta qualquer prova apta a indicar que os aluguéis são sua única fonte de renda. 4. O artigo 863, caput, do Código de Processo Civil, além de não tratar especificamente de penhora de percentual de faturamento da empresa, que é o caso dos autos, também não estabelece uma obrigatoriedade, mas apenas preferência, de ser um dos seus diretores nomeados como depositário dos bens penhorados. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1382203, 07258467420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a agravante demonstrou que atualmente encontra-se desempregada, o que permite inferir, ainda que em análise perfunctória, que conquanto não haja impedimento à penhora dos créditos locatícios oriundos do imóvel que lhe pertence, estes devem ser modulados, de forma a satisfazer o débito sem prejuízo da sua própria subsistência. Assim sendo, a par da possibilidade ou não do direito da agravante, vislumbra-se risco de dano irreparável ou de difícil reparação que dê suporte à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pretendida para limitar a penhora sobre os valores percebidos a título de aluguéis, para o percentual de 30% (trinta por cento), sem prejuízo de alteração quando do julgamento do mérito. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator